Tribunal: TJPA
Processo: 0001509-76.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001509-76.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRODUTOS DE CONFIANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Ao analisar os autos, verifico a ausência de atendimento aos requisitos legais para declaração da prescrição intercorrente, uma vez que o juízo sentenciou o processo em 18/06/2019 (ID. Num. 2776332), após negar o requerimento realizado pelo Estado do Pará de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, suspendendo o feito executório em 29/05/2018 (ID. Num. 2776331).

2-
Verifica-se que a empresa foi devidamente citada, conforme certidão (ID. Num. 2776322 - Pág. 5) e comunicou ao juízo sentenciante o parcelamento administrativo do débito, porém não há informações se o parcelamento foi integralmente adimplido ou não, mas o exequente acostou aos autos diversos requerimentos de expedição de mandado de penhora e avaliação, os quais não foram atendidos pelo magistrado de origem.

3-
Observa-se, com isso, que o julgador sequer determinou intimação da Fazenda Pública Estadual para tomar ciência do ato processual que suspendeu a execução fiscal, violando a prerrogativa da Fazenda Pública quanto à sua intimação pessoal.

4-
Sendo assim, percebe-se que o juízo monocrático não obedeceu ao comando legal, não podendo deste modo, manter-se a sentença em total confronto com a legislação em comento.

5-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001509-76.2008.8.14.0015
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da
AÇO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
PRODUTOS DE CONFIANÇA LTDA.
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, em razão da prescrição do crédito tributário.

A demanda iniciou-se com ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, relatando que é credor do executado, lastreada em diversas Certidões de Dívida Ativa Tributária, cujo valor total correspondia ao montante de R$ 12.573,29 (doze mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e nova centavos).

A empresa executada citada opôs exceção de pré-executividade (ID. Num. 2776323).

Por sua vez, o Estado apresentou impugnação à exceção (ID. Num. 2776325), sendo rejeitada pelo juízo a quo em ID. Num. 2776326.

A empresa peticionou pugnando pela suspensão do feito ante ao parcelamento extrajudicial da dívida (ID. Num. 2776328).

O Estado requereu o prosseguimento da execução, com a expedição de mandado de penhora e avaliação (ID. Num. 2776327 e ID. Num. 2776330).

O juízo de piso indeferiu o requerimento e suspendeu a execução fiscal em (ID. Num. 2776331).

O juízo
a quo
proferiu sentença, extinguindo a execução em face da ocorrência da prescrição intercorrente. (ID. Num. 2776332), nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente.

Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, no há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que no foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Castanhal/PA, 18 de junho de 2019.

DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

Juíza de Direito”

Inconformado, o Ente Estatal interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2776333), alegando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a aplicação da prescrição e o prosseguimento regular do feito em sua comarca de origem.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Na ocasião recebeu o recurso em seu duplo efeito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau. (ID. Num. 2819210).

Por motivos de foto íntimo, a douta relatora julgou-se suspeita para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos. (ID. Num. 4779882).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Contrarrazões ao recurso de apelo (ID. Num. 5039512).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo provimento do recurso. (ID. Num. 5243839).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se o inconformismo do apelante, aduzindo a não ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.

A respeito do tema, importante colacionar o art. 40 da Lei nº 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Sobre o dispositivo supramencionado, registra-se que a Lei de Execução Fiscal prevê o interregno composto de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que só flui após o escoamento do período anterior, ou seja, é necessário o prazo de 6 (seis)anos para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento segundo o qual, em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive, conforme teor da Súmula 314:

“Súmula nº 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A referida súmula é clara quanto ao início do prazo de prescrição intercorrente após um ano de suspensão do processo. Além disso, a partir do momento em que é comprovada a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça, inicia o transcurso do prazo de um ano suspensão da execução automaticamente e, em consequência, findo tal prazo, inicia-se o prazo de prescrição quinquenal, vide art. 40 da LEF.

Ao analisar os autos, verifico a ausência de atendimento aos requisitos legais para declaração da prescrição intercorrente, uma vez que o juízo sentenciou o processo em 18/06/2019 (ID. Num. 2776332), após negar o requerimento realizado pelo Estado do Pará de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, suspendendo o feito executório em 29/05/2018 (ID. Num. 2776331).

Verifica-se que a empresa foi devidamente citada, conforme certidão (ID. Num. 2776322 - Pág. 5) e comunicou ao juízo sentenciante o parcelamento administrativo do débito, porém não há informações se o parcelamento foi integralmente adimplido ou não, mas o exequente acostou aos autos diversos requerimentos de expedição de mandado de penhora e avaliação, os quais não foram atendidos pelo magistrado de origem.

Observa-se, com isso, que o julgador sequer determinou intimação da Fazenda Pública Estadual para tomar ciência do ato processual que suspendeu a execução fiscal, violando a prerrogativa da Fazenda Pública quanto à sua intimação pessoal.

Sendo assim, percebe-se que o juízo monocrático não obedeceu ao comando legal, não podendo deste modo, manter-se a sentença em total confronto com a legislação em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/07/2021